Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0748463-62.2020.8.07.0000 Agravante(s) WAGNER PINTO DA ROCHA E OUTROS (AS) Agravado(s) TERRACAP E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Pinto da Rocha e Condomínio Residencial Del Lago contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos de ação popular ajuizada por Elivando da Silva Dias e Francisco José Pereira Barbosa, deferiu pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão plena dos efeitos do termo de compromisso firmado entre Codhab, Condomínio Residencial Del Lago e Wagner Pinto da Rocha, agora por decisão judicial, ou seja, ainda que revogada a suspensão determinada administrativamente, perdurará a suspensão judicial, até determinação em contrário. Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão recorrida adota “fundamentos totalmente alheios à jurisdição brasileira”, o que demonstraria “uma nítida parcialidade em razão da pessoa do ora Agravante”. Argumentam que o Juízo de origem teria proferido, em sua decisão, “acusações” objetivadas por meio da utilização do adjetivo “criminoso”, tendo se referido a um dos agravantes como “agente criminoso”, “ofendendo o Princípio da Inocência; da Boa-fé e da Imparcialidade”. Defendem ser evidente a “ausência de fundamentos jurídicos para a concessão da medida liminar”, tendo a r. decisão “ignorado as razões fáticas e jurídicas que ocasionaram a realização do termo de acordo realizado”, assim como não teria se atentado para as razões que demonstram “um perigo de dano irreversível OU mesmo qual seria o pressuposto da suspensão”. Aduzem que o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF findou por “usurpar matéria do PODER EXECUTIVO, ofendendo a separação de poderes constitucionalmente instituída”, pois teria sobrepujado competência do Poder Executivo local “no tocante à regularização de uma cidade”. Apontam que pleitearam, administrativamente, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF “a regularização fundiária do perímetro de sua posse”, a qual exarou o Parecer SEI-GDF n. 52/2020 - CODHAB/PRESI/PROJU, que concluiu “pela possibilidade da regularização fundiária em razão de reconhecimento de imóvel particular, que resultou no Termo de Compromisso firmado ora questionado”. Acrescentam que o governo do Distrito Federal delegou à CODHAB a regularização de “toda a área do perímetro da ARIS ITAPOÃ, o que abrange o Condomínio Del Lago, entre outros condomínios em situação idêntica”. Argumentam que houve “comunhão de vontades em resolver a questão do esbulho possessório vintenário e ao mesmo tempo promover a regularização fundiária da área”, de maneira que teria se evidenciado a possibilidade de realização de termo de compromisso firmado com a CODHAB para orientar “a regularização e o formato de ressarcimento à compensação da infraestrutura promovida pelo Poder Público, bem como a forma de aquisição da área invadida por cada um dos moradores”. Destacam que “inexiste circunstância jurídica que invalide o termo de compromisso firmado”, o qual teria por objetivo “privilegiar a regularização de núcleos urbanos, em evidente interesse social, na busca de legalizar comunidades que se encontram às margens da lei e da sociedade”. Informam que a suspensão administrativa do mencionado acordo “está vinculada diretamente ao processo judicial”, tratando-se de uma questão de cunho social “que demandara anos para ser concretizada, não havendo risco de repasse de qualquer valor aos Agravantes nesta oportunidade”. Esclarecem que eventual continuidade do acordo “não acarretará qualquer prejuízo social ou financeiro imediato” capaz de justificar a sua suspensão em caráter cautelar, já que não haveria “real comprovação de perigo imediato contratual”. Aludem que, em face do termo de acordo firmado “não existe qualquer valor sendo pago pelo governo do Distrito Federal”, de maneira que a execução do ajuste não ocasionaria “qualquer prejuízo aos cofres públicos ou ao erário”. Sustentam que há risco na demora, que estaria evidenciado “diante a prejudicialidade direta do interesse público, que anseia pela regularização fundiária”, de modo que a suspensão judicial do acordo firmado “poderá retardar este projeto por prazo indeterminado”. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até decisão final. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para “anular a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão plena dos efeitos do termo de compromisso firmado entre CODHAB/GDF, Condomínio Residencial Del Lago e Wagner Pinto da Rocha, de maneira a garantir a continuidade do Termo de Compromisso ao menos até a realização do devido contraditório nos autos”. Preparo recolhido (ID 21281613). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada pelos agravantes (ID 21407378). Contraminuta ao ID 22139943. A Terracap apresentou resposta ao recurso no ID 25068596. A douta 5a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 26554399). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a parte agravante pretende o conhecimento e provimento do recurso, para “anular a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão plena dos efeitos do termo de compromisso firmado entre CODHAB/GDF, Condomínio Residencial Del Lago e Wagner Pinto da Rocha, de maneira a garantir a continuidade do Termo de Compromisso ao menos até a realização do devido contraditório nos autos” (ID 21280600, p. 16). Como observado, a controvérsia recursal se limita a verificar a viabilidade de manutenção dos efeitos do termo de compromisso firmado entre a Codhab, o Condomínio Residencial Del Lago e Wagner Pinto da Rocha. Ocorre que, como bem observado pelo eminente órgão do Ministério Público, em parecer de ID 26554399, ao compulsar os termos da contestação apresentada pela Codhab na origem (ID 77106400 dos autos de referência), constata-se que o aludido termo de compromisso foi revogado no âmbito administrativo. Nessa assentada, a referida empresa pública distrital apresentou aos autos de referência (ID origem 77106408) ato de sua Diretoria Executiva, noticiando a revogação administrativa do reportado termo de compromisso, ainda em 19/10/2020. Destaque-se que o referido termo de compromisso, antes de sua revogação administrativa, já havia sido sobrestado pela própria Codhab em 17/9/2015, em despacho proferido pela Presidência da aludida empresa pública distrital (ID origem 77106401). Para além disso, cumpre ressaltar que a extinção de ato administrativo por meio de revogação pela Administração Pública decorre de análise, pelo Poder Público, quanto à sua conveniência e oportunidade, não se afigurando, por ora, medida ilegal, mas simples decorrência do princípio da autotutela, nos termos do enunciado n. 473 da Súmula do excelso STF[1]. Nesse sentido: (...) O princípio da autotutela autoriza à Administração Pública anular os atos administrativo ilegais ou revogar os atos administrativos inconvenientes ou inoportunos, como no caso em apreço em que não mais subiste projeto piloto "TJDFT MANDADOS". (...) VII - Negou-se provimento ao recurso administrativo. (Acórdão 1296202, 07335403120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se observada a revogação do ato administrativo em discussão no âmbito do presente recurso, é forçoso o acolhimento do parecer de lavra da Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT (ID 26554399), para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em análise. Destarte, em razão da superveniência de revogação do ato administrativo em discussão nos presentes autos, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.